Tribunal: TJDFT
Processo: 0736093-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. JUROS CONTRATUAIS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. MATÉRIA ALEGADA APENAS EM CONTRARRAZÕES. MANUTENÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de contestação no momento oportuno, além de acarretar a revelia, torna preclusa a discussão referente à matéria de defesa apresentada extemporaneamente, em contrarrazões. Ademais, não tendo sido alegada a matéria em primeiro grau de jurisdição, o seu conhecimento configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é defeso.
2. A revelia foi corretamente decretada em razão da ausência de contestação de ambos os réus, não se havendo de falar em “reversão” dos seus efeitos. Outrossim, compareceu aos autos apenas para apresentar de proposta de acordo e, apesar de alegar a quitação de parte dos valores cobrados, não apresentou os respectivos comprovantes, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório.
3. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.